Tribunal: STF
Processo: Rcl 59346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010609- 49.2016.5.03.0171, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017) e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, na qual foi requerida a condenação do real empregador ao pagamento de verbas trabalhistas, bem como a condenação subsidiária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, na condição de tomadora de serviços. 



    A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário, no qual ratificou a condenação quanto a responsabilização subsidiária desta reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSDIÁRIA - CULPA DA TOMADORA DOS SERVIÇOS - Embora a recorrente pretenda se eximir da corresponsabilidade que lhe foi atribuída, sua culpa, consistente na ausência de fiscalização, restou expressamente confirmada na decisão recorrida: "Pontue-se ainda, que a CEMIG repete tal prática na cidade de Itabira data venia há anos e que todas as terceirizadas que aqui prestam serviços "acabam" da mesma forma que a primeira reclamada, isto é, falida materialmente, sem qualquer vigilância, cautela ou mesmo fiscalização por parte da CEMIG, o que tipifica inteiro desprezo pelo trabalhador itabirano.". Provimento negado (grifamos e sublinhamos).’ 



    Infelizmente, em se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL. 



    Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. 



    Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST. 



    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 



    Para reforçar a alegação de que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem sido de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL, vale pontuar que nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços, bem como na fiscalização de suas atividades. 



    [...]



    Inegável que, na decisão reclamada, a Justiça Especializada inegavelmente assentou a responsabilidade do ente público pelos danos causados por empresa contratada, patenteando que nenhuma analise foi realizada acerca do elemento culpa. 



    Assim, com todas as vênias devidas, não há como se negar afronta ao decido na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa, a qual não foi objeto de análise pormenorizada na decisão da Justiça Trabalhista. 



    Desta forma, com o devido respeito, a decisão questionada teceu considerações abstratas e genéricas sobre eventual possibilidade de responsabilização da Companhia Energética, deixando de apontar concretamente qualquer atuação culposa da Administração. 



    Assim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado. 



    Nada obstante ao acima delineado, a decisão de mérito da demanda originária foi no sentido contrário de qualquer possibilidade de afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública mesmo que haja a devida fiscalização das normas contidas no contrato e na lei de licitações. 



    O Acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT da 3ª Região, destarte, violou o entendimento conferido por esta Corte Constitucional ao artigo 71, §1º da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), o qual dispõe: 



    […]



    Embora Recurso Extraordinário 760.931 tenha confirmado o entendimento já exarado na ADC nº 16, que teve sua repercussão geral reconhecida, não há que se falar em necessidade de esgotamento de instâncias em razão disso, pois os processos tramitam separadamente, possuem relatores distintos e tiveram seus votos colhidos separadamente. 



    Dessa forma, é evidente a possibilidade de manejo da presente reclamação independentemente do estado em que se encontra o processo originário. 



    […]



    Nos tópicos anteriores, restou amplamente demonstrado que a decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, violou flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade. De outro lado, considerando que, nos autos de nº 0010609- 49.2016.5.03.0171, encontra-se pendente julgamento de Recurso Extraordinário, sem efeito suspensivo, há risco iminente de a execução provisória do julgado, atingir esta reclamante. 



    Esse quadro fático já ensejou o recente deferimento do pedido liminar de suspensão em outras reclamações ajuizadas por esta Reclamante, a saber: […]



    Diante disso, impõe-se a concessão de liminar no presente caso, a fim de que seja determinada a suspensão do feito originário – autos nº 0010609-49.2016.5.03.0171– até o julgamento final da presente reclamação, sob pena de privação indevida de patrimônio da CEMIG, em violação ao disposto no artigo 5º, inciso II, da CR/88. ”



    Requer, ao final, a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010609- 49.2016.5.03.0171, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16.” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/4/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no julgamento do recurso ordinário da ora beneficiária (eDoc. 7, fl. 4):



    “RESPONSABILIDADE SUBSDIÁRIA - CULPA DA TOMADORA DOS SERVIÇOS - Embora a recorrente pretenda se eximir da corresponsabilidade que lhe foi atribuída, sua culpa, consistente na ausência de fiscalização, restou expressamente confirmada na decisão recorrida: 



    ‘Pontue-se ainda, que a CEMIG repete tal prática na cidade de Itabira data venia há anos e que todas as terceirizadas que aqui prestam serviços ‘acabam’ da mesma forma que a primeira reclamada, isto é, falida materialmente, sem qualquer vigilância, cautela ou mesmo fiscalização por parte da CEMIG, o que tipifica inteiro desprezo pelo trabalhador itabirano.’



    Provimento negado."



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 1.118). 



    É que, na hipótese, houve a interposição de Recurso Extraordinário na origem, que não foi admitido pelo Ministro Vice-Presidente do TST, tendo o Reclamante interposto, em seguida, Agravo em Recurso Extraordinário, o qual se encontra em processamento. Circunstância que possibilita a determinação de sobrestamento do feito, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo nº 0010609- 49.2016.5.03.0171), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo até o julgamento do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente